Tribunal: TJSP
Processo: 0002133-70.2011.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Embargos Infringentes 0002133-70.2011.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Embargos infringentes. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu

Ementa:
Embargos infringentes. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Julgado parcialmente modificado.